Tribunal: TJMT
Processo: 1032590-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032590-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), ANFA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 47.618.103/0032-80 (AGRAVADO), MARCELO DORNELLAS DE SOUZA - CPF: 273.536.028-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032590-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

AGRAVADO:
ANFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RENOVATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - AUSÊNCIA ESCLARECIMENTOS DO PERITO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme art. 477, §2º, do CPC, o perito prestará os esclarecimentos, no prazo de quinze dias, sobre pontos de divergência ou dúvida levantados pelas partes, Juiz ou Ministério Público, bem como sobre divergências apresentadas nos pareceres dos assistentes técnicos.

A ausência de resposta a pedidos de esclarecimentos configura cerceamento de defesa, devendo ser reformada a decisão que homologou o laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032590-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

AGRAVADO:
ANFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
1032590-93.2024.8.11.0000
, em face da decisão proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória nº 1001545-55.2018.8.11.0041,
que homologou o laudo pericial encerrando a fase instrutória.

A parte agravante alega que apresentou impugnação ao laudo complementar apresentado pela Perita, todavia, o M.M Juízo
a quo
determinou prematuramente o encerramento da fase instrutória ao apenas homologar o laudo pericial e suas complementações.

Assevera que o Juízo
a quo
deixou de observar que há vícios evidentes no laudo complementar, os quais caso não sejam sanados, acarretarão enriquecimento sem causa por parte do Agravado.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 252942189.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 258096178l, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A
controvérsia se cinge a análise da decisão de primeiro grau que homologou o laudo pericial encerrando a fase instrutória.

A parte agravante sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de observar que há vícios evidentes no laudo complementar, os quais caso não sejam sanados, acarretarão enriquecimento sem causa por partes do Agravado.

Argumenta que, mesmo após ter solicitado esclarecimento, fora homologado o referido laudo, em desconformidade com a legislação processual.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos, fora determinada a perícia nos autos diante da divergência entre as partes em relação ao valor do aluguel mínimo na ação renovatória originária.

Após, apresentado o laudo, a parte agravante impugnou o laudo pretendendo que
fossem refeitos os cálculos de modo que se utilizassem os valores da locação praticados pelas lojas paradigmas em agosto/2018, e a exclusão das lojas TRÂNSITO LIVRE e MODA BRASIL, incluindo as lojas do mesmo corredor, Track & Field e MOD.

Em seguida, depois da apresentação do laudo complementar, fora apontado novamente que a atualização dos valores de aluguel das lojas paradigmas está em descompasso com a metodologia expressamente prevista no contrato de locação.

Ato contínuo, o juiz determinou o encerramento da fase instrutório e homologou o laudo, sem o devido esclarecimento.

Nesse sentido, convém mencionar que o art. 477 do CPC prevê o seguinte procedimento sobre a apresentação do laudo pericial, "
in verbis":

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Observa-se que o §2º do art. 477 do CPC prevê o dever de esclarecimentos, pelo Perito, acerca de pontos controvertidos do laudo apresentado, assinalados pelas partes.

No caso em comento,

i
mperioso admitir que o laudo foi homologado precocemente, sem que se averiguasse a fundo a metodologia de apuração questionada pela parte agravante, cerceando o seu direito de defesa.

Assim, deve ser
reformada a decisão
que homologou os cálculos, devendo o
expert
apresentar os devidos esclarecimentos para somente, sob pena de nulidade processual.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar que o
expert
preste os esclarecimentos aventados pelas partes antes da respectiva homologação do laudo pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025